Tribunal: TJPA
Processo: 0817454-67.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817454-67.2023.8.14.0040

APELANTE: EDSON BARBOSA DA SILVA FILHO, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO POR ADESÃO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE POR COMPORTAMENTO CONCLUDENTE. DESNECESSIDADE DE CONTRATO FÍSICO ASSINADO. SUFICIÊNCIA DE FATURAS E DEMONSTRATIVOS DE DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. NÃO AUTOMATICIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ATUAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DESLOCAMENTO AUTOMÁTICO DO ENCARGO PROBATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente Ação de Cobrança ajuizada por Banco Bradesco S.A., condenando o réu ao pagamento de R$ 32.945,38, referentes a saldo devedor decorrente da utilização de cartões de crédito das bandeiras ELO Internacional e VISA Signature, acrescido de encargos legais, custas e honorários advocatícios. O apelante sustenta ausência de prova válida da contratação, insuficiência de documentos unilaterais, necessidade de inversão do ônus da prova e maior rigor probatório em razão de citação por edital e atuação de curador especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pelo banco são suficientes para comprovar a relação contratual e o inadimplemento, ainda que ausente contrato físico assinado; (ii) estabelecer se a citação por edital e a atuação de curador especial impõem maior rigor probatório ou deslocamento automático do ônus da prova; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O autor se desincumbe do ônus previsto no art. 373, I, do CPC ao juntar faturas detalhadas, planilhas de débito, regulamento dos cartões e documentos que demonstram a efetiva utilização dos cartões e a formação do saldo devedor.

4.

A validade da contratação independe de instrumento físico assinado, pois, nos termos do art. 107 do Código Civil, a declaração de vontade não exige forma especial quando a lei não a impõe, sendo o uso do cartão manifestação inequívoca de adesão por comportamento concludente.

5.

As faturas de cartão de crédito, quando detalhadas e acompanhadas de demonstrativo da evolução do débito, constituem meio idôneo de prova da relação obrigacional, sobretudo na ausência de impugnação específica dos lançamentos.

6.

O réu, representado por curador especial, limita-se à negativa geral e não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do CPC, inexistindo elementos que indiquem fraude ou indevida vinculação da dívida.

7.

A incidência do Código de Defesa do Consumidor é reconhecida, nos termos da Súmula 297 do STJ, porém a inversão do ônus da prova não é automática e depende de demonstração concreta de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, o que não se verifica no caso.

8.

A citação por edital e a atuação de curador especial, por si sós, não implicam redistribuição automática do encargo probatório quando o autor apresenta documentação suficiente à formação do convencimento judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito prescinde da juntada de contrato físico assinado quando as faturas e demonstrativos comprovam a utilização do serviço e a formação do débito.

2.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática e exige demonstração concreta de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações.

3.

A citação por edital e a atuação de curador especial não acarretam, por si sós, deslocamento do ônus da prova quando a parte autora apresenta prova documental suficiente do fato constitutivo do direito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 72, II; 186; 355, I; 373, I e II. CC, art. 107. CDC, art. 6º, VIII. LC nº 80/94, art. 128, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297. TJ-PA, Apelação Cível nº 0811729-97.2023.8.14.0040, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 19.08.2025, 2ª Turma de Direito Privado. TJ-PA, Apelação Cível nº 0596654-39.2016.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 20.05.2025, 2ª Turma de Direito Privado.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por
EDSON BARBOSA DA SILVA FILHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.,
condenando o réu ao pagamento do valor de R$ 32.945,38, referente a suposto saldo devedor decorrente da utilização de cartões de crédito das bandeiras ELO Internacional e VISA Signature, acrescido de encargos legais, custas e honorários.

Consta dos autos que o autor, ora apelado, alegou que o réu deixou de adimplir as faturas dos cartões de crédito fornecidos pelo banco, acumulando saldo devedor atualizado até a data do ajuizamento. Diante das tentativas infrutíferas de citação pessoal, determinou-se a citação por edital. Em razão da revelia técnica, foi nomeada a Defensoria Pública do Estado do Pará como curadora especial, nos termos do art. 72, II, do CPC, a qual apresentou contestação por negativa geral, impugnando a ausência de provas mínimas da contratação, da origem da dívida e da vinculação da obrigação ao nome do réu.

O juízo de origem entendeu presentes elementos que demonstrariam o inadimplemento e, com fundamento nos documentos apresentados pelo banco, acolheu integralmente o pedido inicial.

Em suas razões recursais (ID 26759044), o apelante sustenta, preliminarmente, (i) a tempestividade do recurso, ante a contagem em dobro dos prazos processuais em favor da Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/94, bem como do art. 186 do CPC; e (ii) a desnecessidade de recolhimento de preparo recursal, por se tratar de atuação de curador especial em razão de citação por edital.

No mérito, aduz, em síntese, que (i) inexiste nos autos prova idônea da relação contratual, porquanto a sentença teria se fundamentado exclusivamente em documentos unilaterais produzidos pelo banco, tais como faturas e planilhas de débito, desacompanhados de contrato assinado, instrumento de adesão eletrônico, comprovante de entrega do cartão ou prova de realização de transações pelo réu; (ii) incumbia ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, ônus que não teria sido devidamente satisfeito; (iii) a condição do réu, citado por edital e representado por curador especial, exigiria maior rigor na análise da prova; e (iv) reconhecida a relação de consumo, deveria ter sido aplicada a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, diante da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor frente à instituição financeira. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, para que seja julgado improcedente o pedido inicial, com a consequente condenação do apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, revertidos ao Fundo Estadual da Defensoria Pública.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 26759048), nas quais sustenta, em síntese, que (i) a contratação do cartão de crédito ocorreu por meio eletrônico, sendo desnecessária a assinatura de instrumento físico; (ii) o desbloqueio do cartão e sua utilização, mediante senha pessoal e intransferível, configuram adesão válida às condições contratuais; (iii) as faturas demonstram a efetiva utilização do cartão, inclusive com histórico de pagamentos anteriores, o que evidenciaria a existência de vínculo jurídico entre as partes; (iv) a simples alegação de inexistência de relação contratual não afasta a força probatória dos documentos acostados; (v) a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da demonstração de hipossuficiência e verossimilhança das alegações; e (vi) a revisão contratual pretendida violaria o princípio do pacta sunt servanda, inexistindo qualquer comprovação de abusividade nas cláusulas ou encargos aplicados. Requer, ao final, o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

A tempestividade resta configurada, considerando a atuação da Defensoria Pública como curadora especial, aplicando-se a contagem em dobro dos prazos processuais, nos termos do art. 186 do CPC e do art. 128, I, da LC nº 80/94.

Quanto ao preparo, sua exigência é afastada em razão da atuação da Defensoria Pública na qualidade de curadora especial (art. 72, II, do CPC), não se impondo recolhimento de custas para o conhecimento do apelo.

Assim, conheço do recurso.

2. MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a verificar se a sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada pelo Banco Bradesco S.A., condenando o réu ao pagamento do valor de R$ 32.945,38, deve ser reformada, sob o argumento do apelante de que não haveria prova válida da contratação, nem elementos suficientes para demonstrar o vínculo jurídico e a origem da dívida cobrada.

Conforme se extrai dos autos, o banco apelado juntou aos autos faturas de cartão de crédito, planilhas de débitos, regulamento dos cartões e documentos diversos que demonstram a efetiva utilização dos cartões de crédito pelo réu, bem como a formação do saldo devedor indicado. As faturas exibidas contêm lançamentos de compras, saques e encargos decorrentes do uso regular dos cartões ELO Internacional (final 0102) e VISA Signature (final 2779), ambos vinculados à conta do requerido, sendo evidente o inadimplemento das faturas vencidas em 01/09/2023.

A sentença analisou corretamente que, em ações de cobrança, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC), ônus do qual o banco se desincumbiu mediante exibição de documentos que evidenciam a utilização dos serviços contratados.

Nos termos do art. 107 do Código Civil, a validade da declaração de vontade não depende de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir, razão pela qual é prescindível a apresentação de contrato físico assinado para comprovação da relação jurídica, especialmente em se tratando de contrato de cartão de crédito, cuja formação se dá por adesão e cujo uso configura manifestação inequívoca de vontade por comportamento concludente.

Não se exige, portanto, para a validade da cobrança, a juntada de contrato físico assinado, sobretudo em se tratando de relação bancária e de cartão de crédito, cuja formalização se dá por adesão e cuja efetiva utilização constitui inequívoco indício de contratação.

De outro lado, o apelante, representado por curador especial, limitou-se a apresentar negativa geral, não produzindo qualquer prova apta a infirmar os documentos apresentados pelo autor, tampouco demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, II, do CPC. Não há nos autos qualquer elemento que indique fraude, indevida vinculação da dívida ou ausência de uso do cartão por parte do réu.

Quanto à alegação de que os documentos seriam unilaterais, razão não assiste ao apelante. As faturas de cartão de crédito, quando detalhadas e acompanhadas de demonstrativo da evolução do débito, constituem meio idôneo de prova da relação obrigacional, especialmente quando não há impugnação específica acerca dos lançamentos nelas constantes.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO FÍSICO. SUFICIÊNCIA DAS FATURAS. DÍVIDA COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO. I – Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de cobrança proposta por instituição financeira em razão de inadimplemento contratual decorrente de utilização de cartão de crédito, com condenação ao pagamento do valor do débito indicado. II – A controvérsia cinge-se à validade da cobrança, sob alegação de ausência de contrato assinado, divergência nos dígitos finais do cartão e suposta fragilidade probatória decorrente da juntada apenas de faturas. III – Para fins de cobrança de dívida oriunda de cartão de crédito, é prescindível a juntada do contrato físico, sendo suficientes as faturas que demonstram a utilização e os encargos cobrados, sobretudo quando evidenciam pagamentos parciais, que demonstra anuência da contratação e a relação jurídica existente entre as partes

IV – A divergência numérica entre os finais do cartão não compromete a identidade do devedor nem a origem do débito. V – A documentação apresentada permite o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo desnecessária a dilação probatória. VI – Sentença mantida por seus próprios fundamentos. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08117299720238140040 29531187, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO POR ADESÃO. DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança, condenando o réu ao pagamento de R$ 60.022,34, acrescido de multa, juros e correção monetária, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça; improcedente o pedido reconvencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto ao princípio da dialeticidade; (ii) estabelecer se os documentos apresentados pelo banco são suficientes para comprovar a relação contratual e o débito cobrado, mesmo sem a apresentação de contrato físico assinado.

III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, pois, ainda que repita parte dos argumentos da contestação, apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, expondo as razões de fato e de direito que justificam o inconformismo, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC. A impugnação do apelado ao pedido de gratuidade da justiça deve ser rejeitada, uma vez que a declaração de hipossuficiência da parte apelante, pessoa física, goza de presunção de veracidade (art. 99, § 3º, do CPC), inexistindo prova suficiente para afastá-la. Não se exige contrato escrito para ajuizamento de ação de cobrança; documentos como faturas mensais e planilha de débitos são hábeis a comprovar a relação contratual e o inadimplemento. As faturas apresentadas detalham compras realizadas e foram enviadas ao endereço do apelante, confirmado nos autos; o apelante não negou de forma específica o uso do cartão nem impugnou os lançamentos das faturas. A jurisprudência superior reconhece a validade da contratação por adesão e do aceite tácito pelo uso do serviço, nos termos do art. 107 do Código Civil. Mantém-se a sentença de procedência da cobrança, diante da suficiência da prova documental e da ausência de impugnação específica quanto ao débito.

IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido.

ACÓRDÃO Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 05966543920168140301 27143006, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 20/05/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a sentença reconheceu corretamente a incidência da legislação consumerista, em consonância com a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, mas afastou a inversão do ônus da prova diante da ausência de demonstração de hipossuficiência especial do réu ou de verossimilhança das alegações defensivas.

Cumpre destacar que a vulnerabilidade do consumidor é presumida, porém a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, dependendo de análise concreta quanto à hipossuficiência probatória ou à verossimilhança das alegações. A mera citação por edital e a atuação de curador especial não implicam, por si sós, deslocamento automático do encargo probatório, sobretudo quando o autor apresenta documentação suficiente à formação do convencimento judicial.

O inadimplemento, portanto, está demonstrado, assim como a legitimidade da cobrança realizada pela instituição financeira.

Dessa forma, não há qualquer vício ou irregularidade na sentença que justifique a sua reforma.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 24/03/2026